Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705670-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDGAR COSTA DE SOUZA IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados VALTER PEREIRA DE SOUZA e KAMYLLA SOUZA BORGES em favor de EDGAR COSTA DE SOUZA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relatam que o paciente, acusado de ameaçar e violar o domicílio onde morou por anos com sua ex-mulher, está preso há 2 (dois) meses e 1 (um) dia, por não ter condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustentam a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, ainda que seja reincidente, não se amoldando aos fatos os fundamentos utilizados pelo juízo, pois se trata de pessoa trabalhadora, que sempre teve uma vida honesta e possui residência fixa, ocupação lícita e advogado nos autos. Alegam que a segregação do paciente o impede de trabalhar, comprometendo a subsistência de seu filho menor, que vive sob seus cuidados e dele depende financeiramente, havendo de prevalecer o princípio da prevalência do interesse do menor. Asseveram que a liberdade do paciente não representa risco à aplicação da lei penal; que não houve vias de fato; que as ameaças não possuem lastro probatório, devendo a vítima ser ouvida para que se confirme ou não as ações que são imputadas ao paciente. Defendem, ainda, que, em caso de condenação, o regime prisional a ser imposto ao paciente será diverso do fechado, o que torna sua segregação cautelar extremamente gravosa neste momento. Apontam a presença dos requisitos para a concessão da liminar postulada, argumentando que a fumaça do bom direito reside na ilegalidade da prisão fulcrada na periculosidade em abstrato do agente e na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Em relação ao perigo da demora, ressaltam que o paciente está na iminência de ser preso, o que fere o direito de ir e vir e a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória Requerem, ao final, a concessão da liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, convalidando-se, no mérito, os seus efeitos ou, se o caso, sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão. É o relatório. DECIDO. 1. Da fiança arbitrada pela autoridade policial O paciente foi preso em flagrante na madrugada do dia 15/12/2022, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 140, caput, 147, caput e 150, caput, do CP, todos cumulados com o art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, tendo por vítima sua ex-namorada, Sra. Renata da Silva Maciel. O delegado de polícia fixou fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, por falta de pagamento, a prisão em flagrante do paciente foi mantida até sua apresentação perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que converteu a prisão em preventiva, conforme se infere das peças de ID 43745069. Não há qualquer ilegalidade quanto ao ponto. Com efeito, a lei confere à autoridade policial a prerrogativa de arbitrar fiança em favor do preso, nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disciplina o art. 322 do CPP. Contudo, “a fiança arbitrada pelo delegado de polícia não vincula o julgador, que poderá converter a prisão em flagrante em preventiva.” (TJ-MG - HC: 49640431520208130000, Relator: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 29/09/2020, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2020) Verifica-se, ademais, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, sim, a reiteração delitiva contra a mesma vítima, restando superada, assim, a questão atinente à impossibilidade de pagamento da fiança em face da hipossuficiência do paciente. 2. Da higidez do ato coator O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Na hipótese, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo coator, em 13/2/2023, com base na reiteração delitiva, descumprimento de medidas protetivas de urgência e por estar o paciente em cumprimento de pena por crime de mesma natureza; ou seja, a decisão apoiou-se em fatos concretos e valeu-se de critérios objetivos, e não em mero juízo de valor, para manter a segregação cautelar de Edgar. Trago a destaque trechos da referida decisão (ID 43745070) : “(...) Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade dos réus, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato por meio do qual foi decretada a prisão em comento. Verifico que os fatos são graves. Observa-se a existência de um histórico conturbado entre ofensor e ofendida, fatos estes que, no contexto em que ocorreram, demonstra um perfil descontrolado por parte do agressor. Além disso, em consulta ao histórico penal do acusado, verifico que várias anotações, muitas delas pela prática de delito da mesma natureza, o que demonstra sua reincidência específica. Tais fatos não podem ser ignorados e demonstram a um só tempo que o acusado trata as determinações legais com total descaso representando risco para a ordem pública e, sobretudo, para a integridade física e psicológica da ofendida. Ademais, observo que as argumentações trazidas pela Defesa não sobrepujam o cenário fático avistado no decreto de prisão, o qual se escorou em fatos concretos que demonstraram a necessidade de segregação cautelar do requerente. Inclusive não restou caracterizado nos autos situação excepcional a autorizar a substituição da prisão preventiva por qualquer outra, em razão da necessidade do preso em cuidar do filho. Não há provas nos autos que o réu é o único apto a atender às demandas da criança, de ordem financeira e/ou emocional. Anote-se que a existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. (...)” É de se ver, pois, que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Dos requisitos da prisão preventiva Dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A prova indiciária colhida até este momento evidencia a materialidade dos delitos que são imputados ao paciente e indica os fortes indícios de autoria, haja vista a prisão em flagrante de Edgar no interior do lote da residência da vítima, em plena madrugada, embriagado, dizendo que, ao sair da prisão mataria a vítima. Quanto ao periculum libertatis, esse igualmente se faz presente, devido ao descumprimento de medidas protetivas de urgência, à reiteração delitiva em crimes da mesma natureza e ainda estava em cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir, tudo a indicar o seu descaso com as ordens judiciais e o risco à ordem pública. Essas circunstâncias autorizam a manutenção de sua prisão preventiva, sendo desaconselhada a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Em relação à necessidade de sua presença e de sua renda nos cuidados com o filho menor, a prova dos autos indica apenas a paternidade, inexistindo elementos que amparem a tese defensiva. 4. Da aplicação do princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Do mesmo modo, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Regime de pena Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o cumprimento de eventual pena em caso de condenação. Ausentes, portanto, os requisitos da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 17:03:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator